Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o previsto no art. 173, § 1o, da CF/88 e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, a Novacap enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e o pagamento dos seus débitos não se submete ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF.
2. Consoante exigência do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema SisbaJud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e andamento de obras, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. Ademais, não foi demonstrado concretamente que o montante constrito seria capaz de inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.